Tribunal: TJPA
Processo: 0817242-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817242-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.

PROCESSO Nº
0817242-35.2024.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA
.

EMBARGANTE
:
AGUINALDO XAVIER DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: BENTO VIEIRA SOBRINHO
(OAB/MA 14.065)
.

EMBARGADO
: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº. 23172711 (DJE 11/11//2024).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, A FIM DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DE OFÍCIO, CONCEDIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração como Agravo Regimental e
admiti-los
de ofício
, nos termos do voto da Relatora.

82ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de dezembro de 2024, com término no dia 12 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Habeas Corpus
interposto por
AGUINALDO XAVIER DA SILVA
, representado por advogado particular, objetivando reformar a Decisão Monocrática de ID nº. 23172711 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que julgou prejudicado o
mandamus,
pela perda superveniente do objeto, pelo fato da autoridade coatora ter alterado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, tornando-se prejudicado o pedido de alteração de regime na ação penal nº 0000293-13.2013.814.0013.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 785/788, ID nº 23350429), sustenta o embargante que houve omissão e confusão de réus no momento da menção das informações, que se referem ao réu Humberto dos Santos, e ano ao ora embargante – AGUINALDO XAVIER DA SILVA.

Afirma que foi impetrado o Habeas Corpus contra ato coator do Juízo da Comarca de Capanema, para que fosse retificado o cumprimento da pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, com a devida consideração em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, para o semiaberto. Ao final, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão apontada.

Nesta Superior Instância (fls. 797/802, ID nº 23573668), a Procuradora de Justiça, através do Dr. Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
não
conhecimento
dos embargos de declaração, considerando a ausência de previsão na lei processual penal quanto ao cabimento de embargos de declaração em face de decisões monocráticas,
porém de ofício que seja sanada a omissão da decisão
.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Inicialmente, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, esclarece-se que os embargos de declaração se encontram previstos nos artigos 619 e ss. do Código de Processo Penal, e se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas.

A propósito:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, constata-se que inexiste previsão legal quanto ao cabimento dos embargos de declaração contra decisão monocrática proferida pelo relator.

Nesse sentido, observa-se, que os presentes embargos declaratórios foram opostos sob o pretexto da existência de omissão e confusão nos nomes dos dois acusados. Todavia, pretende o embargante o reexame do julgado monocrático, motivo pelo qual, em observância ao princípio da fungibilidade, recebo a insurgência como
agravo regimental
, por ser este o recurso adequado e por estar presentes os pressupostos de admissibilidade.

A amparar o entendimento aqui externado, colaciono julgados:

“
Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, 6ª Turma, EDcl no HC 834675 / RS, Rel. Min. convocado Jesuíno Rissato, DJe de 16/11/2023);

“
De acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando se objetiva atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fungibilidade recursal autoriza a conversão da pretensão em agravo regimental”
(TJGO, 2ª Câmara Criminal, ApCrim nº 5330866-36.2022.8.09.0129. Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa, DJe de 18/07/2023).

No caso em tela, observa-se que o embargante alega a existência de omissão na decisão que julgou prejudicado o
writ
em razão da perda do objeto, ou seja, irresignação contra uma decisão que é monocrática, que não foi proferida pelo colegiado.

No entanto, trata-se o pedido de matéria de ordem pública, cabendo sua análise de ofício, uma vez que analisando os autos principais nº 0000293-13.2013.8.14.0013, consta apenas o nome do corréu José Humberto dos Santos, não citando em nenhum momento o nome do ora embargante Aguinaldo Xavier da Silva.

Por essa razão, determino a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §1º, alínea “b” do Código Penal.

Devendo a autoridade coatora imediatamente cumprir os atos posteriores como expedição de contramandado de prisão, com o devido cadastro no BNMP, e, expedição da Guia Definitiva, se por outro motivo não estiver preso.

Com base em tais considerações,
conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental
, e, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, em prol do acusado AGUINALDO XAVIER DA SILVA.

É como voto.

Belém, 13/12/2024